Tribunal: TJDFT
Processo: 0714565-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0714565-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE ALVES DA SILVA, DIEVELEY AVELINO DOS SANTOS, EVERARDO CORREIA SILVA JUNIOR, MAYCON DENNIS HENRIQUE DE SOUZA, RAFAEL BARBOSA DA SILVA, RODRIGO DE OLIVEIRA BARRETO, VINICIUS FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado de Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelos agravantes, através do qual pretendem que os agravados providenciem a correção de suas provas discursivas. Os agravantes defendem a tese de que a interpretação mais acertada do art. 3o, § 1o, da Lei no 12.990/14 é a de que a reserva de 20% de vagas para negros deve ser observada em todas as fases do concurso, e não apenas na classificação final. Sustentam que, dentre os 760 candidatos negros que tiveram sua prova discursiva corrigida, 275 também se encontram na lista da ampla concorrência, de modo que não deveriam ser computados na lista de correção relativa aos cotistas. Pretendem, assim, que seja ampliado o número de provas discursivas corrigidas na relação dos candidatos concorrentes por cotas reservadas a negros, a fim de que suas provas sejam corrigidas. É o relato do necessário. DECIDO Com efeito, nos termos do art. 11, I, “c”, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe “agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis.” Assim, conheço do presente recurso. Preparo recolhido. Nos termos do art. 1.019, I do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão A concessão da tutela de urgência, por sua vez, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Importante destacar, de início, que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e legalidade, de modo que sua revisão, especialmente em sede de cognição sumária, deve estar amparada em prova concreta da irregularidade. No caso dos autos, dispõe o art. 3o, § 1o, da art. 3o, § 1o, da Lei no 12.990/14, que: “Art. 3o Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. § 1o Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas.” Verifica-se, portanto, que a interpretação literal desse dispositivo não contempla a tese defendida pelos agravantes, uma vez que é garantido aos negros apenas a reserva de 20% das vagas no concurso, e não que 20% dos candidatos negros sejam observados em todas as fases. A concomitância é estabelecida pelo caput. A separação ocorre somente por ocasião da classificação final, conforme estabelecido no parágrafo primeiro. Neste ponto é importante destacar que a questão ora posta em debate, inclusive relativa ao mesmo concurso, já foi apreciada pelo Judiciário do Distrito Federal, recebendo entendimentos divergentes em primeira instância. Nos autos da ação de no 0710181-61.2021.8.07.0018, que tramita perante a 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, a tese defendida pelos agravantes foi acolhida, sendo então ampliado o número de redações corrigidas, obviamente restrita aos autores daquela ação. Por outro lado. Nos autos da Ação Civil Pública de no 0708539-53.2021.8.07.0018, movida pelo Ministério Público do Distrito Federal e que tramita perante a 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, a tese não foi acolhida, sendo julgado improcedente o pedido inicial. Cumpre observar ainda que em ambos os processo foram interpostos Agravos de Instrumento contra as decisões que concederam e não concederam a antecipação de tutela, respectivamente, sendo que as Exmas. Relatoras também encamparam entendimentos divergentes, uma acolhendo e outra não acolhendo a tese mais favorável aos cotistas. No momento, ambos os processos encontram-se no TJDFT para julgamento das apelações. Portanto, a questão ainda se encontra nebulosa e sem qualquer tipo de alinhamento de entendimento, de modo que a cautela deve prevalecer, assim como a presunção de legitimidade do ato administrativo que, aliás, apenas deu cumprimento à regra do edital. No que se refere à decisão do Supremo Tribunal Federal nos autos da ADC 41/DF, importante destacar que a questão de fundo de tal processo era a definição da constitucionalidade da reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos. Portanto, ainda que o relator, Exmo. Ministro Luís Roberto Barroso, tenha assentado em seu voto que a reserva deveria compreender todas as fases do concurso, evitando fraudes e até mesmo que o número de candidatos negros, ao final, não correspondam ao percentual garantido, é certo que não era essa a questão posta em debate, não havendo, portanto, vinculação das demais instâncias senão à constitucionalidade da Lei. Outro ponto a ser observado é que nada há nos autos que garanta que, uma vez acolhida a tese inicial, os autores se encontrem na classificação correspondente às 275 redações a serem corrigidas porque, como inclusive noticiado nas razões recursais, a banca examinadora não divulgou a lista de classificados excedentes ao número de redações corrigidas. A chance de preterição de outros candidatos em classificações melhores que às dos autores, portanto, é fato a ser considerado. Por fim, importante ressaltar, ademais, que o número de vagas para candidatos negros é de 120 e o cadastro de reserva de 240, de modo que a quantidade total de redações corrigidas contempla em mais de 6 (seis) vezes o número de vagas e 3 (três) vezes o do cadastro de reserva. Assim, em sede de cognição sumária, não se antevê risco grave de que, ao final do concurso, o percentual reservado aos cotistas não seja respeitado. Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se o Juízo de origem e intimem-se os agravados para contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 25 de maio de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora